Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA DEFESA E MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENUNCIA. IMPRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual se busca a decretação de inépcia da denúncia, a impronúncia ou, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.
2. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e aos agentes foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
4. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
5. Não se pode ser afastada, nesta fase, a qualificadora do motivo fútil em relação a um dos agentes, porquanto não restou completamente esclarecido, até esta fase processual, que ele não tinha conhecimento da motivação do crime praticado, bem como se havia algum desentendimento, ou algo semelhante, entre ele e a vítima.
6. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.